Tribunal: STF
Processo: AI 564963
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração.  Imposição de multa.
   Valor excessivo. Depósito efetuado. Redução. Embargos
   declaratórios acolhidos para esse fim. Autorização para
   levantamento da diferença. Se, perante o valor da causa, é
   demasiada a multa imposta com base no art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do Código de Processo Civil, pode ser
   reduzida a valor inferior ao mínimo, nos termos do seu art. 18.